Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. PREVALÊNCIA DA SÚMULA 517 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERA LUCIA ALVES, em face da decisão que indeferiu os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC.

3. Em razões recursais, a agravante sustenta a aplicabilidade do disposto no art. 523, § 1o, do CPC, consoante a Súmula 517 do STJ e o entendimento consolidado deste TJDFT.

4. Pedido de antecipação da tutela recursal concedido para suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada. Contrarrazões não apresentadas.

5. Consoante entendimento firmado pela Câmara de Uniformização do TJDFT (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560), as teses firmadas pelo STJ hão de prevalecer quando em divergência com os enunciados do FONAJE.

6. Nesse contexto, consoante a Súmula 517 do STJ: “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada".

7. Agravo de Instrumento CONHECIDO. PROVIDO para determinar a incidência de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da dívida, nos termos previstos no art. 523, §1o, do CPC. Sem custas e sem honorários.